Tribunal: TJMT
Processo: 0003268-37.2017.8.11.0082
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0003268-37.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAYRE DE ASSIS ALMEIDA - CPF: 070.066.241-34 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), GILSON VILELA D OLIVEIRA - CPF: 327.744.781-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O RELATOR EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS EM PROPRIEDADE PARTICULAR. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DEVER DE REMOVER EQUIPAMENTO PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença que o condenou na obrigação de fazer consistente na remoção de uma caixa de águas pluviais instalada em propriedade particular, no prazo de 90 dias, bem como ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se existe responsabilidade do Município pela estrutura de drenagem pluvial instalada em propriedade privada; (ii) estabelecer se a ausência de manutenção adequada da caixa de águas pluviais configura dano moral indenizável; (iii) determinar se o prazo de 90 dias para cumprimento da obrigação de fazer e o valor da indenização são proporcionais.

III.
Razões de decidir

3. O direito de propriedade, garantido constitucionalmente (art. 5º, XXII, CF), não pode ser restringido de forma desproporcional pelo Poder Público sem a devida contrapartida ou regularização administrativa, como seria o caso em uma servidão administrativa formalmente constituída.

4. A responsabilidade civil do Município por danos decorrentes de obra pública ou equipamento público instalado em propriedade privada é objetiva, nos termos do art. 37, §6º da CF, prescindindo da demonstração de culpa.

5. O laudo pericial produzido nos autos comprovou a existência da caixa de águas pluviais com dimensões de 1,50m x 3,20m no terreno da autora e atestou a viabilidade técnica de sua remoção para área externa, sem riscos à estabilidade do imóvel ou à integridade física dos moradores.

6. A presença de estrutura de drenagem pluvial em propriedade particular, associada à comprovada falta de manutenção periódica pelo Município, resultou em proliferação de insetos, acúmulo de lixo, mau cheiro e erosões no terreno, caracterizando situação que extrapola o mero dissabor cotidiano.

7. Conforme precedentes jurisprudenciais, a instalação de equipamentos públicos em propriedade particular sem a devida autorização ou instituição formal de servidão administrativa enseja reparação por danos morais quando comprovados os transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A manutenção de caixa de águas pluviais em propriedade privada, sem autorização ou constituição formal de servidão administrativa, configura violação ao direito constitucional de propriedade.

2. É objetiva a responsabilidade do Município quanto à adequada manutenção de equipamentos públicos de drenagem urbana, mesmo quando instalados em propriedade particular.

3. A ausência de manutenção periódica em equipamento público de drenagem que causa transtornos comprovados ao proprietário do imóvel configura dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, devidamente qualificado nos autos, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta por MAYRE DE ASSIS ALMEIDA, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Cuiabá na obrigação de fazer consistente em promover a mudança de localização da caixa de água pluvial para fora da propriedade da requerente, no prazo de 90 (noventa) dias, bem como para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais (ID n. 206906232), o Município de Cuiabá pugna pela reforma integral da sentença, sustentando, em apertada síntese, a inexistência de responsabilidade civil quanto à construção da caixa de águas pluviais no interior da propriedade da autora, alegando que: (i) não foi o responsável pela construção da caixa de águas pluviais dentro da propriedade da autora; (ii) não há nexo de causalidade entre o fato e o resultado verificado; (iii) não há comprovação de danos materiais e morais que possam ser imputados ao ente municipal; e (iv) há excesso no
quantum
fixado a título de honorários advocatícios.

Alternativamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais para o patamar máximo de R$1.000,00 (mil reais); a concessão do prazo de até 01 (um) ano para que a municipalidade possa se adequar orçamentariamente para realizar a obra de mudança da caixa de águas pluviais; e a minoração dos honorários advocatícios para o importe máximo de R$500,00 (quinhentos reais).

Em contrarrazões (ID n.

206906235), a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, a autora MAYRE DE ASSIS ALMEIDA, proprietária de imóvel localizado na Rua Vicente Maria Botelho, n. 33, no Bairro do Porto, em Cuiabá/MT, ajuizou a presente demanda, objetivando a remoção de uma caixa de águas pluviais existente dentro dos limites de sua propriedade. Relatou que, ao se mudar para a referida residência, constatou a existência dessa estrutura que dá acesso a uma galeria de águas pluviais dentro de seu terreno, causando-lhe diversos transtornos, como proliferação de insetos, acúmulo de lixo, mau cheiro, além de erosões e deterioração do solo devido ao despejo das águas em seu imóvel.

Narrou, ainda, que a ausência de limpeza periódica da referida caixa pelo Município réu intensificava os problemas enfrentados, violando seu direito de propriedade e causando-lhe danos de ordem material e moral. Por tais razões, pleiteou, em sede de tutela provisória, a determinação para que o Município realizasse imediatamente a mudança de localização das caixas de águas pluviais para fora de seu terreno ou, alternativamente, promovesse a limpeza trimestral das estruturas.

Realizada perícia técnica (ID 206906204), o expert nomeado pelo Juízo constatou a existência da caixa de águas pluviais no interior do imóvel da autora, com dimensões de 1,50m x 3,20m, concluindo pela viabilidade técnica de sua remoção sem riscos à estabilidade do imóvel ou à integridade física dos moradores, apresentando inclusive sugestão para transferência da estrutura e construção de nova rede de drenagem. A demanda, então, foi julgada procedente.

Pois bem.

Constata-se que a matéria
sub judice
versa sobre direito de propriedade, fundado na alegação de que a manutenção de uma caixa de águas pluviais dentro dos limites da propriedade privada da autora, sem a devida conservação por parte do Poder Público Municipal, estaria a violar seu direito dominial pleno, causando-lhe transtornos de ordem material e moral.

O instituto do direito de propriedade caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como um dos mais importantes direitos fundamentais garantidos pela ordem constitucional vigente, encontrando assento no artigo 5º, caput e inciso XXII, da Constituição da República, além de figurar como princípio da ordem econômica, conforme preceitua o artigo 170, inciso II, da mesma Carta Magna.

Embora se saiba que o direito de propriedade não ostenta caráter absoluto, diante das possibilidades de limitações de ordem legal, administrativa e constitucional, dentre as quais avulta em importância a função social que deve cumprir, a propriedade privada permanece como elemento fundamental da ordem jurídico-econômica, merecendo tutela efetiva por parte do Estado.

In casu
, da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que resta incontroversa a existência de uma caixa de passagem de águas pluviais no interior do imóvel da autora, ora apelada, fato este comprovado pelo laudo pericial elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo, que atestou não apenas a existência da referida estrutura, mas também a viabilidade técnica de sua remoção para área externa ao terreno, sem que tal providência implique riscos à estabilidade do imóvel ou à integridade física dos moradores.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade e da proporcionalidade, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que a manutenção de equipamento público no interior de propriedade privada, sem a devida conservação periódica, configura violação ao direito dominial e impõe ao Poder Público o dever de readequação da situação fática.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que o Poder Público, ao exercer seu poder-dever de realizar obras e serviços necessários ao adequado funcionamento da infraestrutura urbana, deve zelar para que tais intervenções não impliquem violação desproporcional a direitos fundamentais dos cidadãos, dentre os quais se destaca o direito de propriedade.

No que concerne à alegação recursal de ausência de responsabilidade pela construção da caixa de águas pluviais, imperioso destacar que, independentemente de quem tenha sido o responsável originário pela edificação da estrutura, o fato é que incumbe ao Município a gestão dos equipamentos urbanos de drenagem pluvial, sendo seu dever a manutenção adequada de tais estruturas, bem como a sua readequação quando verificada situação de flagrante violação a direito fundamental do cidadão.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por danos causados em decorrência de obras públicas ou equipamentos públicos instalados em propriedades privadas é objetiva, por força do disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo da demonstração de culpa.

Nesse contexto, emerge cristalina a responsabilidade do ente municipal pela situação danosa verificada in concreto, uma vez que a presença de caixa de águas pluviais no interior da propriedade da autora, aliada à comprovada ausência de manutenção periódica adequada, resulta em prejuízos ao pleno exercício do direito de propriedade, ensejando não apenas a obrigação de fazer consistente na remoção do equipamento para área externa ao terreno, mas também o dever de indenizar pelos danos extrapatrimoniais experimentados.

No que tange ao argumento de inexistência de danos morais indenizáveis, imperioso destacar que a situação fática delineada nos autos, caracterizada pela presença de equipamento público sem a devida manutenção, ocasionando proliferação de insetos, acúmulo de lixo e mau cheiro, além da destruição parcial do terreno por erosão, configura indubitavelmente situação que extrapola o mero dissabor cotidiano, atingindo direitos da personalidade da autora e ensejando, portanto, reparação pecuniária.

O laudo pericial elaborado pelo
expert
nomeado pelo Juízo, comprovou a existência da estrutura no interior do imóvel da autora e atestou a viabilidade técnica de sua remoção para área externa, sem riscos à estabilidade do imóvel ou à integridade física dos moradores, evidenciando assim a inexistência de óbice técnico ao acolhimento da pretensão autoral.

Cumpre ressaltar que, conforme precedentes jurisprudenciais dos Tribunais pátrios, a manutenção de estruturas públicas em propriedades privadas, sem a devida conservação e manutenção, configurando risco à salubridade e ao pleno gozo do imóvel, enseja indenização por danos extrapatrimoniais.

Sobre o tema, o STJ assim tem decidido:

"
ADMINISTRATIVO. ESPONSABILIDADE CIVIL. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA.
INSTALAÇÃO DE REDE DE ESGOTO EM IMÓVEL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O acórdão recorrido, ao examinar a controvérsia, concluiu que a invasão da propriedade privada pela Administração Pública, sem a observância do devido processo legal de desapropriação ou instituição de servidão administrativa, implica numa intervenção indevida capaz de ensejar indenização por danos materiais e morais. 2. O valor dos danos morais arbitrados pelo Tribunal de origem não se mostra manifesta e claramente excessivo, mas dentro da razoabilidade, não ensejando revisão em sede de Recurso Especial. Aplicação da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido."
(STJ - AgInt no AREsp 1409306/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em caso análogo, assim decidiu:

"
ADMINISTRATIVO - APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INSTALAÇÃO DE BUEIRO E REDE DE ESGOTO EM IMÓVEL PARTICULAR SEM AUTORIZAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO - DANOS MATERIAIS - COMPROVAÇÃO. 1.
A instalação de bueiro e rede de esgoto em imóvel particular, sem autorização do proprietário, configura violação ao direito de propriedade e enseja o dever de indenizar. 2. Comprovados os prejuízos materiais, impõe-se a condenação ao ressarcimento. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma a compensar o dano sofrido pela parte, desestimular a repetição do ato ilícito e não provocar o enriquecimento sem causa
."
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.09.702099-0/001, Relator: Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, julgamento em 11/02/2014, publicação da súmula em 24/02/2014) (destaquei)

De igual modo, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul já se manifestou:

"
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO PLUVIAL EM TERRENO PARTICULAR. LIMITAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
Caso em que o Município instalou em terreno particular tubulação de esgoto pluvial que escoa desde a rua até o arroio localizado no fundo da propriedade. Limitação do direito de propriedade que não pode ocorrer sem prévia desapropriação ou instituição de servidão administrativa, mediante o pagamento de indenização
. Danos morais configurados. Quantum mantido em R$ 10.000,00, a fim de indenizar os transtornos e angústias vividos pela parte autora, sem proporcionar enriquecimento sem causa. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDA
." (TJRS - Apelação Cível, Nº 70078314655, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 27-09-2018, Publicado em 04-10-2018) (destaquei)

Ainda, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL -
OBRIGAÇÃO DE FAZER - REMOÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ÁGUAS PLUVIAIS INSTALADA EM IMÓVEL PARTICULAR - PROCEDÊNCIA
. Caixa coletora de águas pluviais instalada pelo Município dentro de terreno particular, com evidente violação ao direito de propriedade, devendo ser removida para área pública. Danos morais configurados. Valor fixado com moderação. Sentença mantida. Recurso desprovido
." (TJSP; Apelação Cível 1016957-44.2018.8.26.0053; Relator: Des. José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/08/2019; Data de Registro: 12/08/2019) (destaquei)

Quanto ao quantum indenizatório, deve-se observar que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) fixado na sentença guerreada mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano, levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, notadamente o longo período de violação ao direito de propriedade da autora, os transtornos experimentados em decorrência da falta de manutenção adequada da estrutura e o caráter pedagógico-punitivo que deve nortear a fixação do montante indenizatório.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se adotasse a tese defendida pelo Município recorrente de que a condenação por danos morais seria excessiva, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não prosperaria a pretensão recursal, porquanto o valor fixado encontra-se dentro dos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos similares, não se revelando desproporcional ou desarrazoado.

No tocante à pretensão alternativa de ampliação do prazo para cumprimento da obrigação de fazer, de 90 (noventa) dias para 01 (um) ano, igualmente não merece acolhimento, tendo em vista que o prazo originalmente fixado pelo Juízo a quo se afigura razoável para que o ente municipal adote as providências necessárias à execução da obra de remoção da caixa de águas pluviais, não havendo nos autos elementos concretos que justifiquem a dilação pretendida.

Por fim, no que concerne à verba honorária, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença recorrida mostra-se equânime e adequado ao trabalho desenvolvido pelo causídico, à natureza da causa e ao tempo despendido, observando os parâmetros estabelecidos pela legislação processual civil.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se inalterada, por seus próprios e judiciosos fundamentos, a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da parte apelada em 10% sobre o valor já fixado na sentença, observando-se, contudo, o disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025